Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. SOBREPARTILHA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. MEAÇÃO. VALOR INFERIOR AO DIREITO DE MEAÇÃO. DESPESAS DO CASAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANTERIOR AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO CASAL ADQUIRIDAS AO LONGO DA UNIÃO. UTILIZAÇÃO EM PROL DA FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alienação de direitos aquisitivos de parte do imóvel pertencente ao casal após a dissolução da união estável, sem que tenha sido realizada a partilha do bem, gera o dever de indenizar a parte adversa pelo valor que lhe é devido em razão da meação.
2. Havendo presunção de que os bens adquiridos na constância da união estável tiveram contribuição de ambos, cabível a meação.
3. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC.
4. Configurada a sucumbência mínima de uma das partes, a condenação aos ônus sucumbencial deve recair todo sobre a parte sucumbente na maior parte. Inteligência do artigo 86, CPC.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.